Tribunal: TJDFT
Processo: 0748775-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748775-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO BRUCH MARTINS AGRAVADO: ICARO LIMA DAMACENO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Danilo Bruch Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do cumprimento de sentença originário no 0707910-73.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros e cotas empresariais em nome da cônjuge do executado, sob o fundamento de tratar-se de terceiro estranho à relação processual. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 253619111 dos autos originários), in verbis: Indefiro o pedido de penhora de ativos financeiros em nome do cônjuge do executado, pois constitui terceiro alheio à relação jurídica processual. Não havendo indicação de bens passíveis à penhora, retornem os autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 78106760), o agravante relata que ajuizou ação monitória fundada em quatro notas promissórias emitidas em 10/06/2017, cujo valor originário alcança R$ 6.771,80, tendo sido o requerido citado, revel e posteriormente condenado ao pagamento do débito, acrescido de correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês e honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Alega, ainda que após diversas diligências infrutíferas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o feito foi sucessivamente suspenso, ante a ausência de bens penhoráveis. Nessa senda, narra que o executado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, teria ocultado patrimônio ao registrar bens e atividades em nome de sua esposa, a qual detém integralmente as quotas da empresa Gullfoss Atacado de Óculos Ltda, constituída durante o casamento, em 04/02/2021, com capital social de R$ 100.000,00. Sustenta, assim, que o patrimônio adquirido onerosamente na constância do casamento comunica-se conforme os arts. 1.658 e 1.660 do Código Civil, e que o art. 835, IX, do CPC admite a penhora de quotas sociais, motivo pelo qual pugnou pela constrição da meação do executado e pela realização de pesquisas patrimoniais em nome da cônjuge. Argumenta que há indícios de ocultação patrimonial e padrão de vida incompatível com a alegada insolvência do executado, inclusive com viagens e bens de luxo. Ademais, aduz que a negativa do juízo a quo afronta o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e desconsidera jurisprudência consolidada que admite a pesquisa e a penhora da meação quando o casamento é regido pela comunhão parcial. Afirma, assim, que a medida visa apenas resguardar bens comuns do casal, assegurando-se, posteriormente, o contraditório diferido ao cônjuge. Alfim, requer o recebimento do agravo, a concessão de efeito ativo e, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e autorizar a penhora da meação das cotas empresariais, além da pesquisa de ativos e bens em nome da esposa do executado, com a confirmação da medida quando do julgamento de mérito. Custas recolhidas (ID 78106649) É a síntese do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra suporte na norma expressa no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], estando, contudo, condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela exequente, ora agravante, atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Compulsando o arcabouço documental que instrui os autos, verifica-se que o executado Ícaro Lima Damaceno contraiu matrimônio com Thaysa Romualdo Batista Lima em 16/10/2015, sob o regime de comunhão parcial de bens (ID 78106775). Subsequentemente, em 04/02/2021, a esposa do executado constituiu e registrou a empresa Gullfoss Atacado de Óculos Ltda. (ID 78106786), na qual figura como sócia administradora, com capital social declarado no montante de R$ 100.000,00 (ID 78106786). Não obstante a empresa figure formalmente apenas em nome da esposa do executado em seus atos constitutivos, verifica-se, por meio de publicações em rede social (ID 78106771), que o executado, Ícaro Lima Damaceno, se apresenta como empreendedor da empresa Gullfoss Atacado de Óculos Ltda. (@gullfossoficial), circunstância que evidencia sua atuação direta no negócio. Tal fato autoriza a presunção de que os frutos da atividade empresarial revertem em proveito do núcleo familiar. É certo que subsiste a presunção legal de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme previsto no art. 1.658 do CC, ao passo que o art. 1.660, I e IV, do mesmo diploma, confirma a comunicabilidade patrimonial na hipótese retratada nos autos, in verbis: Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Art. 1.660. Entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; Sob essa ótica, a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de admitir a penhora da meação do cônjuge do devedor quando demonstrada a existência de patrimônio comum, ainda que registrado em nome exclusivo do cônjuge não executado, conforme se depreende dos arrestos a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA DE MEAÇÃO DO CÔNJUGE. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge do executado no polo passivo da execução. A parte agravante sustenta que o executado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, o que autorizaria a constrição da meação diante da presunção de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. Requereu, liminarmente, a citação do cônjuge ou a penhora da meação e, no mérito, a reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora da meação do cônjuge do executado, em execução de título judicial, diante de dívida presumidamente contraída em benefício da entidade familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução tem como finalidade assegurar o adimplemento da obrigação constante do título judicial de forma célere e efetiva, nos termos dos arts. 4o, 797 e 789 do Código de Processo Civil. 4. O art. 790, IV, do CPC, autoriza a penhora dos bens do cônjuge, inclusive da meação, quando estes respondem pela dívida, nos casos em que esta foi contraída em benefício da entidade familiar. 5. O art. 1.644 do Código Civil estabelece solidariedade entre os cônjuges nas dívidas contraídas em favor da entidade familiar, hipótese que se verifica no caso, tendo em vista que os honorários contratados decorreram de serviços prestados à campanha eleitoral da esposa do executado. 6. Jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de penhora da meação do cônjuge, desde que presumido o benefício à entidade familiar, ressalvada a demonstração de que o bem está protegido por alguma das hipóteses do art. 1.659 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É possível a penhora da meação do cônjuge do executado, no regime de comunhão parcial de bens, quando a dívida for presumidamente contraída em benefício da entidade familiar. 2. O cônjuge não incluído no polo passivo da execução poderá demonstrar que os bens atingidos estão protegidos por alguma das hipóteses do art. 1.659 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789, 790, IV e 797; CC, arts. 1.644 e 1.659. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1724759, 07128169820238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.06.2023, DJE 18.07.2023. (Acórdão 2053490, 0720863-90.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE. RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge do executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, bem como a penhora de veículo, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2035633, 0712288-93.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) – grifos nossos AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRIMEIRO AGRAVO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO CASSADA PELO STJ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SEGURANÇA JURÍDICA. INVIABILIDADE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. AGI 0723243-86.2025.8.07.0000 I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou a expedição dos mandados de adjudicação à sua preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se é possível resguardar a fração ideal de imóvel adquirido por terceiro, oriunda da meação do cônjuge do executado, diante da alegação de fraude à execução e da superveniência de decisão do STJ que determinou a produção de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Recurso interposto tempestivamente, pois apresentado antes do término do prazo recursal. Preliminar de intempestividade rejeitada. 4. No regime da comunhão universal de bens, forma-se um patrimônio único entre os cônjuges, abrangendo bens e dívidas, conforme os arts. 1.667 e 1.668 do Código Civil. 4.1. A jurisprudência do STJ admite a penhora integral dos bens do casal, ainda que apenas um dos cônjuges figure como executado, cabendo ao outro comprovar que a dívida não beneficiou a entidade familiar. 4.2. A pretensão de proteção da meação não encontra respaldo legal, pois a fraude à execução foi reconhecida sobre a totalidade dos imóveis, tornando inviável qualquer reserva patrimonial. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.667 e 1.668 Jurisprudência relevante citada: REsp 1830735/RS da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze na Terceira Turma do STJ; Acórdão 1281708 da relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível. 2. AGI 0720207-36.2025.8.07.0000 I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou a expedição dos mandados de adjudicação à sua preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) Verificar a legalidade da adjudicação dos imóveis penhorados diante da alegação de fraude à execução e da superveniência de decisão do STJ que cassou acórdão anterior, determinando a produção de provas. (ii) Analisar a eventual configuração de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificado que o recurso apresenta correlação lógica com a decisão recorrida, não está identificada violação à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 4. A fraude à execução foi reconhecida com base na averbação da penhora anterior à alienação dos imóveis, conforme Súmula 375 do STJ. 4.1. Contudo, o STJ, ao analisar o AREsp 2.663.164/DF, cassou o acórdão que reconheceu a fraude, determinando o retorno dos autos à origem para produção de provas quanto à má-fé do adquirente, diante da ausência de averbação da penhora na matrícula de um dos imóveis objeto da lide. 4.2. A adjudicação dos imóveis, portanto, deve ser suspensa até o julgamento definitivo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade da decisão. 4.3. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reforça a necessidade de cautela na prática de atos expropriatórios quando há pendência de embargos de terceiro ou controvérsia sobre a titularidade dos bens. 5. Não restou configurada a litigância de má-fé, pois a interposição do recurso decorreu do exercício regular do direito de defesa, sem dolo ou intuito protelatório. 5.1. A jurisprudência é firme no sentido de que a má-fé não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.667 e 1.668. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.663.164/DF da relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ; Acórdão 1405538 da relatoria do Des. Esdras Neves na 6a Turma Cível; Acórdão 1996852 da relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível; Acórdão 1982115 da relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível; Acórdão 1711133 da relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível; Acórdão 1707233 da relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível; Acórdão 1665808 da relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 8a Turma Cível. (Acórdão 2051433, 0720207-36.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.) Além disso, a sistemática processual vigente admite a penhora de quotas de sociedades empresárias, como forma de resguardar o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional. A princípio, portanto, revela-se presente a plausibilidade jurídica da pretensão recursal, notadamente diante dos elementos que evidenciam, em tese, o emprego de estrutura patrimonial familiar para eventual blindagem de bens e frustração da execução, estando, assim, configurado o fumus boni iuris. Outrossim, o periculum in mora também se faz presente, diante da alegação de que o casal ostenta padrão de vida elevado, com viagens e despesas incompatíveis com a ausência de bens em nome do executado, o que indica risco concreto de dilapidação patrimonial e frustração da execução. Diante dessas sumárias constatações, tem-se que estão presentes os requisitos cumulativos e autorizadores para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não obstante, registro que a providência requerida não implica violação ao contraditório, porquanto, tratando-se de medida de natureza provisória, o contraditório será oportunizado em momento subsequente, na forma do contraditório diferido, assegurando-se à cônjuge o pleno exercício de defesa, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal ao recurso para autorizar: 1. A imediata penhora da meação (50%) das cotas sociais da empresa GULLFOSS ATACADO DE ÓCULOS LTDA (CNPJ no 40.711.423/0001-34), pertencentes à cônjuge do executado, Thaysa Romualdo Batista Lima, observando-se os limites legais e o contraditório diferido. 2. A realização de pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNSEG, SUSEP, CETIP e BACEN) em nome da cônjuge do executado, para apuração da existência de bens comuns passíveis de constrição, respeitado o contraditório e a Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.